Tribunal: TJMT
Processo: 1023977-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023977-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILSON LUIZ FERREIRA - CPF: 326.848.862-53 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E ILEGALIDADE. FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com professor contratado pela Secretaria Estadual de Educação nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024, e condenou ao pagamento de FGTS referente aos períodos de setembro/2019 a janeiro/2020 e fevereiro/2023 a junho/2024. A sentença afastou o direito ao FGTS nos anos de 2021 e 2022, por ausência de vínculo. O Estado alegou a legalidade das contratações e a inexistência de nulidade apta a gerar o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as contratações temporárias da parte autora, realizadas em anos distintos, configuram vínculo contratual contínuo e irregular, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS com base no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos temporários firmados com amparo nas Leis Complementares Estaduais no 600/2017, 719/2022 e 755/2023, com observância dos prazos legais e mediante processo seletivo simplificado, não configuram nulidade formal nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (Temas 916 e 551 da Repercussão Geral) reconhece o direito ao FGTS apenas nos casos em que a contratação temporária é realizada sem seleção pública ou à margem dos requisitos constitucionais, o que não se verifica no caso.

A análise cronológica dos vínculos demonstra a inexistência de continuidade ou
sucessividade
fraudulenta, havendo lacunas temporais superiores a dois anos entre os contratos, o que afasta a caracterização de vínculo empregatício disfarçado.

Ausente nulidade formal ou material, não há fundamento legal para o reconhecimento do direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária realizada com base em legislação estadual específica e precedida de processo seletivo simplificado não configura nulidade formal apta a gerar direito ao FGTS.

A ausência de continuidade contratual e a existência de intervalos superiores a dois anos entre os vínculos afastam a caracterização de desvirtuamento da contratação temporária.

O direito ao FGTS em contratações temporárias pressupõe a nulidade formal do vínculo, nos termos da jurisprudência fixada pelo STF nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Leis Complementares do Estado de Mato Grosso no 600/2017, 719/2022 e 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da Repercussão Geral, RE 765.320, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.08.2020; STF, Tema 551 da Repercussão Geral, RE 596.478, rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, j. 16.06.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da
ação declaratória c/
c
cobrança de FGTS
ajuizada por
NILSON LUIZ FERREIRA
.

O autor postulou a declaração
da
nulidade das contratações temporárias firmadas com a SEDUC/MT nos anos de
2019, 2020, 2023 e 2024
, sustentando que tais vínculos foram celebrados de forma sucessiva, para a mesma função pública, desvirtuando a natureza excepcional e temporária do art. 37, IX, da Constituição Federal. Com base nessa nulidade, requereu o
pagamento do FGTS relativo ao período
imprescrito
.

Na sentença, o juízo
reconheceu a nulidade dos contratos dos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024
, com fundamento no desvirtuamento da contratação temporária, e condenou o Estado ao
pagamento do FGTS referente aos períodos de setembro de 2019 a janeiro de 2020 e de fevereiro de 2023 a junho de 2024
. Observou, ainda, que
não houve vínculo contratual nos anos de 2021 e 2022
, afastando a possibilidade de condenação nesse intervalo.

O Estado sustenta: (i) a validade das contratações, por terem sido precedidas de processo seletivo e observância dos prazos da LC 600/2017 e suas alterações; (
ii
) a inexistência de nulidade absoluta, por ausência de vício formal; (
iii
) a ausência de direito ao FGTS; (
iv
) subsidiariamente, a limitação ao período
imprescrito
; e (v) a aplicação exclusiva da SELIC como critério de correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece
reforma integral
, pelas razões que passo a expor de forma fundamentada.

A questão central em debate consiste em verificar se os vínculos temporários estabelecidos entre as partes no intervalo mencionado caracterizam uma relação contratual contínua e irregular, apta a ensejar a nulidade do vínculo e, por consequência, o pagamento do FGTS, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Observa-se, inicialmente, que as contratações da parte autora ocorreram com amparo nas legislações estaduais então vigentes, a saber:

Lei Complementar Estadual no 600/2017
, que fixava o prazo máximo de contratação temporária em 12 meses, prorrogável por igual período;

Lei Complementar Estadual no 719/2022
, que ampliou esse prazo para até 24 meses, também prorrogável por mais 24;

Lei Complementar Estadual no 755/2023
, que estabeleceu nova extensão de prazo, admitindo contratações de até 30 meses, com igual período de prorrogação.

Tais diplomas normativos disciplinaram de forma clara os critérios e limites da contratação temporária no âmbito estadual, especialmente no que se refere ao tempo de duração e à obrigatoriedade de processo seletivo simplificado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal delimita os contornos da matéria, especialmente nos
Temas 916 e 551 da Repercussão Geral
. No primeiro, assentou-se que o direito ao FGTS decorre da constatação de
nulidade formal da contratação
, quando não precedida de seleção pública ou realizada à margem dos requisitos constitucionais do art. 37, IX. Já o segundo tema reconhece que
o desvirtuamento da contratação temporária, por si só, não é suficiente para gerar efeitos celetistas
, tampouco impõe o pagamento de FGTS.

No caso concreto,
não se verifica qualquer evidência de que os contratos tenham sido celebrados à margem da legalidade
. Ao contrário, constata-se que
foram firmados com respaldo normativo e mediante a realização de processo seletivo simplificado
, respeitando-se os prazos máximos estipulados pela legislação de regência.

A análise cronológica das fichas financeiras constantes dos autos revela que os vínculos da parte autora
ocorreram de forma descontínua, pontual e esporádica
:

O primeiro vínculo se deu
de fevereiro a outubro de 2019
;

Em
janeiro de 2020
, houve apenas o pagamento de rescisão, sem vínculo ativo;

Não há qualquer contrato entre
2020 e início de 2023
(lacuna superior a 2 anos);

Novos vínculos ocorreram em
fevereiro e março de 2023
, e novamente de
março a julho de 2024
.

Esse histórico evidencia que
não há continuidade contratual, nem
sucessividade
fraudulenta
, tampouco relação de trabalho mantida de forma dissimulada sob contratos sucessivos. A jurisprudência só reconhece nulidade contratual com base no desvirtuamento quando a Administração Pública
mantém o servidor por anos a fio sob contratações sucessivas, ininterruptas e com a mesma função
, o que não se verifica neste caso.

O próprio autor reconhece a inexistência de vínculo em
2021 e 2022
, o que, por si só, já afasta a configuração de qualquer estabilidade de fato ou continuidade artificial do vínculo.

Diante desse cenário,
mostra-se incabível a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990
, que pressupõe a
nulidade absoluta da contratação
para fins de reconhecimento do direito ao FGTS. Ausente essa nulidade formal ou material,
inviável o deferimento do referido benefício
.

Assim, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade dos vínculos e condenou ao pagamento de FGTS. A sentença deve, portanto, ser reformada para
julgar improcedente o pedido inicial
.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto
pelo Estado de Mato Grosso

e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
,
para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025